Tribunal: STF
Processo: ARE 1398016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO ORDINARIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDENCIA. MUNICÍPIO DE GURUPI. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL 1.745/2008 QUE TRANSFORMOU OS REFERIDOS CARGOS EM EFETIVOS. EMENDA CONSTITUCIONAL NO 51/2006. JULGAMENTO DE INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 00036496420198272722. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.745, DE 2008. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. DIREITO INCONTROVERSO. NOVO PCCR (LEI Nº 2.266/15). PRODUÇÃO DE EFEITOS PELA NORMA ANTERIOR (LEI Nº 980/92). DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1- O presente feito permaneceu sobrestado em razão do julgamento de Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação nº 00036496420198272722, estando, nesse momento, pronto para julgamento.



    2- A Lei n o 1.745, de 2008, do município de Gurupi-TO, transformou os agentes comunitários de saúde em servidores públicos efetivos, sem terem sido submetidos a prévio concurso público.



    3- Por sua vez, a Emenda Constitucional n o 51/2006, ao acrescentar o § 4º no artigo 198 da Constituição Federal, autorizou a admissão de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público. Ao mesmo tempo, dispensou a exigência deste certame para os profissionais que, na data de sua promulgação, já desempenhavam essa função, a qualquer título, desde que contratados a partir de anterior processo de seleção pública (artigo 2º, parágrafo único).



    4- Ademais, a Lei Federal n o 11.350/2006, que regulamentou aludida Emenda Constitucional, em seu artigo 8º, estabeleceu que: 'Os Agentes Comunitários de Saúde (...) admitidos pelos gestores locais do SUS (...) na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa'.



    5- Assim, às contratações de Agentes Comunitários de Saúde, duas situações se verificam a partir da Emenda Constitucional n o 51/2006: (a) aqueles que ingressaram na função antes da promulgação da Emenda, mediante processo seletivo público simplificado e que, portanto, não precisariam ser novamente submetidos ao processo seletivo previsto no § 4º do artigo 198, da Constituição Federal e; (b) os demais e as futuras contratações, sujeitos ainda à submissão a processo seletivo.



    6- Nesse contexto, o Município de Gurupi-TO promulgou sua própria lei (Lei Municipal n o 1.745/2008) e determinou, em seu artigo 2º, que os ocupantes do cargo de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias se sujeitariam às regras do estatuto dos funcionários públicos municipais.



    7- Sendo assim, da leitura dos dispositivos legais citados, depreende-se que aos agentes comunitário de saúde e de combate endemias foi assegurado o enquadramento e acesso ao cargo efetivo, bem como lhes foi assegurada a aplicação do 'regime jurídico único do Município vigente e posteriores alterações'. Logo, o legislador municipal afastou o regime celetista disciplinado pela Lei Federal n o 11.350, de 2006, não havendo o que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal n o 1.745/2008, porquanto a Emenda Constitucional 51/2006, convalidou – a teor do artigo 198, parágrafos 4º e 5º, da Constituição Federal – os contratos que se efetivaram por meio de processo seletivo simplificado, como de fato ocorreu no caso dos autos.



    8- Entendimento reafirmado com o julgamento do incidente de constitucionalidade nos autos de apelação cível nº 00036496420198272722.



    9- Precedentes desta Corte.



    10- Assim, com a declaração de constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.745, de 2008, a autora faz jus às progressões pleiteadas.



    11- Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ e STF, não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico, pois sua aquisição supõe a implementação integral do respectivo fato gerador.



    12- Nessa linha de raciocínio, sobrevindo nova legislação (Lei n° 2.266/15), o direito adquirido resta caracterizado quando a situação jurídica já esteja definitivamente constituída na vigência da norma anterior (Lei n° 980/92).



    13- Direito a progressão funcional reconhecido.



    14- Precedentes do STJ.



    15- Recurso conhecido e provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II; 97; 198, §§4º e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente